Tribunal: TJES
Processo: 0015105-78.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015105-78.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LECI PEREIRA DA COSTA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. EFETIVA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de indenização proposta por consumidor em face da concessionária do serviço de água e esgoto (no caso, a CESAN). Alegação de desconhecimento da dívida após a aquisição do imóvel e, ainda, de cobrança abusiva. 2. Prova dos autos de que a consumidora autora da demanda era casada com o titular da unidade consumidora quando do surgimento da dívida e que continuou inadimplente após o divórcio e aquisição exclusiva do imóvel. 3. Conforme jurisprudência pacífica do c. STJ, “a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço” (AgRg no AREsp n. 45.073/MG). Caso concreto em que a autora efetivamente utilizou do serviço e, por isso, é responsável pelo pagamento dele decorrente. 4. Ausência de provas de abusividade da cobrança que conduz à correta improcedência do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015105-78.2017.8.08.0048

APELANTE: LECI PEREIRA DA COSTA

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por Leci Pereira da Costa em face da Sentença reproduzida no id 7088534, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial.

A Autora sustentou, na petição inicial, que “
adquiriu a casa que reside até a presente data e desconhecia a existência de débito junto à CESAN
” (fl. 02), de modo que somente tomou conhecimento “
do fato após alguns meses após aquisição do referido imóvel, oportunidade em que procurou o antigo dono, porém este já havia tomado rumo ignorado
” (fl. 02).

Em continuidade, informou que em março de 2016 a CESAN, sem qualquer aviso, suspendeu o fornecimento de água e em abril de 2016:

“(...) apesar da Requerida ter feito a supressäo do fornecimento de água, percebeu que o hidrômetro acusava um consumo extremamente alto e resolveu verificar o motivo, constatando no final que se tratava de um vazamento na tubulaçäo hidráulica instalada sob o piso, oportunidade em que foi realizado a troca do tubo e de outros componentes da instalação, conforme registro feito pela própria CESAN através do incluso relatório fotográfico (...).” (Fl. 03).

Após, com o argumento de que mesmo com a tentativa de resolver a situação de forma amigável, a CESAN foi irredutível em sanar o problema (dado o montante da dívida), daí porque formulou pedido de condenação da Requerida a excluir a dívida, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais em razão da angústia e humilhação sofridas (fl. 09).

Após o regular trâmite do feito, a MM.ª Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a contar da citação e correção monetária desta data (tabela da e. Corregedoria de Justiça deste Estado), a ser compensado com a dívida, no período mais recente.”

A Magistrada considerou, insta salientar, que a dívida era, sim, de responsabilidade da Autora, ora Apelante, já que casada com o titular da unidade consumidora que gerou a cobrança e, ainda, que a suspensão do serviço por dívida pretérita equivaleria a ato ilícito e, por isso, implicaria no dever de indenizar os danos morais suportados.

Pela relevância dos argumentos contidos na Sentença recorrida, peço vênia para citar os seguintes fundamentos utilizados pela Magistrada
a quo
:

“Analisando os documentos carreados aos autos verifico que consta no relatório anexo à inicial, o relatório de visita realizado em 18/07/2016.

Consta no referido relatório:

(...) Adentramos no imóvel e identificamos que se tratava um imóvel de pequeno porte laje parcial e pouquíssimos móveis. Ao iniciarmos a conversa com a Sra. Leci a mesma mencionou que o cliente é o Sr. Moisés e o mesmo havia divorciado dela no ano de 2013 no mês de Dezembro e que ela havia ficado com o imóvel.’

Não resta dúvida portanto, que a requerida utilizava como consumidora final o serviço disponibilizado pela empresa requerida antes de dezembro de 2013, e continuou utilizando após a saída do Sr. Moises, sendo responsável pelo consumo.

(...).

Quanto aos valores decorrentes do vazamento de água e redução da cobrança excessiva de juros e multas adicionadas ao débito, tenho que não assiste razão à autora. (...):

(...).

Importante frisar que não há nos autos discussão quanto a responsabilidade do reparo em razão do vazamento de água na unidade consumidora da autora, sendo incontroverso que não seria da requerida.

A responsabilidade pelo reparo de instalações internas defeituosas é do usuário.

(...).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, a empresa requerida não agiu como esperado dentro dos padrões da boa-fé. Isso por que na fatura de fl. 34 consta a notificação do consumidor para o corte do serviço em caso de não pagamento dos débitos em atraso.

Na referida fatura constam vários débitos com origem no ano de 2007, ou seja, débitos antigos, sendo firme a jurisprudência no sentido de que, o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Apelante sustenta nas razões de seu recurso (fls. 209-211) que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, a Magistrada
a quo
teria contrariado a prova dos autos e a Apelada não comprovou erro na cobrança efetuada a partir de 2013.

A despeito, contudo, das alegações suscitadas pela Apelante nas razões de seu recurso, a hipótese, em minha conclusão, é de não provimento do apelo, já que,
data venia
, não há nenhum argumento nos autos que contrarie a afirmação contida na Sentença de que a própria Apelante já residia na unidade consumidora quando do surgimento da dívida, eis que casada, na ocasião, com o proprietário do imóvel.

É necessário destacar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os débitos decorrentes de consumo de água são de natureza pessoal, devidos por aquele que efetivamente a consumiu. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço
. (...). (AgRg no AREsp n. 45.073/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 15/2/2017). (Sem grifo no original).

Destarte, como a alegação da Apelante de que desconhecia a dívida não se sustenta quando ela própria reconhece que, à época, era casada com o titular da unidade consumidora, ou seja, efetivamente utilizou dos serviços prestados pela Apelada, inclusive tanto antes quanto depois do divórcio (2013), não há motivos para se determinar a ilegalidade da dívida.

Em relação a eventual erro na cobrança levada a efeito pela Apelada, a Apelante não conseguiu demonstrar o alegado abuso ou, ainda, desconstituir a conclusão contida na Sentença de que o conserto de vazamentos na tubulação é de responsabilidade do proprietário do imóvel - conforme, aliás, dispõe o art. 43 da Resolução ARSI n.º 008/2010.

Assim, como as alegações deduzidas pela Apelante em suas razões recursais não são capazes de infirmar os termos contidos na Sentença recorrida, a hipótese é de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários devidos pela Apelante em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos no Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.